Tribunal: TJDFT
Processo: 0712196-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712196-57.2021.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ASSOCIACAO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI AGRAVADO: CRISTINA FERREIRA VITALINO D E S P A C H O ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL CARMELITANA MARIA MONTESSORI interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 32567746. Neste contexto, dê-se vista a Embargada CRISTINA FERREIRA VITALINO, nos termos § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Brasília-DF, 14 de março de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator